Tribunal: TJPA
Processo: 0817184-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817184-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSINALDO DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a regularidade da busca domiciliar; (ii) saber se os pressupostos autorizadores da prisão cautelar estão presentes; e (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar possui justa causa quando amparada em denúncia anônima especificada e corroborada por circunstâncias concretas, como a tentativa de fuga do agente durante a abordagem.

4. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de instrumentos destinados à prática da traficância, justifica a prisão preventiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública, máxime diante da contumácia delitiva do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A busca domiciliar é legítima quando fundada em denúncia anônima especificada corroborada por circunstâncias concretas que indiquem a prática de tráfico de drogas. 2. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar e afastar a aplicação de medidas alternativas à prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.000.757/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 865.946/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 841.369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 833.615/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 762.521/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSINALDO DIAS DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente ao argumento de a medida foi decorreu de invasão domiciliar, ressaltando a ausência de requisitos para decretação e manutenção da custódia preventiva e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da prisão preventiva do coacto, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 29303060) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29480701), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29529260).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ID 29272005, pág. 72-80 e ID 29272006).

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar do coacto sob o argumento de que a prisão preventiva decorreu de invasão de domicílio, bem como que estão ausentes os pressupostos autorizadores da segregação preventiva.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que no crime de tráfico de drogas, “a busca pessoal/domiciliar é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto” (
AgRg no HC n. 865.946/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024).

No presente caso, “a busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada, na qual são identificadas as características do local em que realizado o tráfico de drogas, o que, por si só, já revelaria as fundadas razões necessárias à busca domiciliar” (
AgRg no HC n. 841.369/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023). Confira-se, a esse respeito, o contexto em que se deu a diligência, conforme relato do policial civil MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA:

O relator informa que, conforme BOP: 00171/2025.100796-0, registrado na DEPOL JADERLÂNDIA DE CASTANHAL, temos informações a seguir identificadas: "O relator informa que tomou conhecimento através de colaboradores que o nacional Josinaldo Dias da Silva, vulgo "Eduardo" está comercializando e armazenando/mantendo em depósito material entorpecente no município de Castanhal do tipo "skank" (maconha com elevado poder de vício). Para a atividade ilícita, está havendo o uso do veículo CHEVROLET/ONIX de cor prata. De posse dessa informação, foi verificado o endereço que "Eduardo" utiliza para armazenar o referido material, sendo na Rua Francisco Pereira Lago, Quadra-06, Lote-01, n°425, fundos, Jaderlândia, Castanhal-PA. Registra-se para fins de Direito///////////////// Na data de hoje, 17/07/2025, por volta de 10h30min, a equipe de investigadores da DEPOL JADERLÂNDIA DE CASTANHAL empreendeu diligências no sentido de localizar o suspeito Josinaldo Dias da Silva, vulgo "Eduardo", o qual estava em poder de grande quantidade de material entorpecente no endereço: Rua Francisco Pereira Lago, Quadra-06, Lote-01, n°425, fundos, Jaderlândia, Castanhal-PA, local usado apenas para armazenamento e distribuição. Houve diligências no sentido de confirmar o endereço, havendo êxito. Foi possível verificar que o suspeito havia chegado num veículo CHEVROLET/ONIX, cor chumbo de placa QVT3F51. No momento da chegada do suspeito, a equipe de policiais deu ordem de parada a ele que correu à parte interna do depósito e fechou a porta do local. Após perceber que o local estava cercado, resolveu abrir a porta. Nesse momento, a equipe avistou vasta quantidade de material entorpecente embaixo de uma pia. Ressalta-se que no local não havia móveis, apenas material entorpecente. (ID 29272005, pág. 13)

Como se vê, ao chegar de carro ao endereço indicado, o paciente desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga e se refugiou no interior do imóvel, onde permaneceu trancado até perceber que estava cercado, oportunidade em que abriu a porta do local, permitindo a entrada dos agentes policiais, resultando na apreensão de 32 tabletes e mais 4 porções de “maconha”, 178 unidades de “ecstasy” e 66 unidades embaladas de “skank”, além de diversos apetrechos destinados a traficância, como balanças de precisão, embalagens e rolo de papel filme (ID 29272005, pág. 13-14).

Nesse contexto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, na medida em que “a busca domiciliar contou com justa causa, pois decorreu de 'denúncia anônima especificada', que indicava o local da apreensão como ponto de venda de drogas e da atitude concretamente suspeita do agravante, o qual procurou se evadir” quando recebeu a ordem de parada e “percebeu a aproximação da polícia” (STJ,
AgRg no HC n. 833.615/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2023).

Outrossim, ressalto que a desconstituição da versão apresentada pelos agentes policiais quanto a existência de justa causa para a efetivação da busca domiciliar, “demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus”
(STJ,
AgRg no HC n. 876.955/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024).

Sob outro ângulo, verifico que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, restando consignado o risco a ordem pública diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, junto a instrumentos típicos da traficância, além do histórico criminal do paciente, conforme fundamentação a seguir:

“Na hipótese que ora examino, (1) há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva; (2) o fato-crime imputado ao indivíduo é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, em conformidade com o disposto no art. 313, I, do CPP; (3) faz-se presente na hipótese ao menos uma das causas autorizadoras da prisão preventiva: a necessidade de se garantir a ordem pública; (4) de ver-se que, à evidência e ao menos por ora, são inadequadas e insuficientes para o caso qualquer das medidas cautelares diversas da prisão cautelar, sem prejuízo de que em momento posterior da investigação criminal ou da instrução processual sobrevenham novas condições que favoreçam a agente.

[...]

Na hipótese, o evento crime se reveste de gravidade concreta realçada pelo fato de que, de acordo com os autos, o nacional já possui antecedentes criminais, inclusive no concerne a crime da mesma natureza que o presente.

Acrescento que analisando a Certidão de Antecedentes Criminais de ID 148693037 e consultando o PJE, constato que o autuado possui condenação transitada em julgado com guia de execução definitiva expedida (autos de n.º 0801370-66.2023.8.14.0015), afastando a sua primariedade.

Além disso, é importante destacar o “modus operandi” do custodiado.
Com ele foram encontrados:

• 32 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEMELHANTE À MACONHA de Massa Bruta: 24.550,00g (vinte e quatro quilos e quinhentos e cinquenta gramas);

• 01 BALANÇA ELETRÔNICA GRANDE SONAKI SK 40D BIVOLT

• 01 BALANÇA DIGITAL MOL IMPORT

• 01 BALANÇA DE PRECISÃO DE TAMANHO PEQUENO MINIMEN

• 02 FACAS (sendo 01 pequena de serra com cabo preto e 01 grande de serra com cabo branco)

• 93 UNIDADES DE ECSTASY NA COR VERMELHA de Massa Liquida: 66,691g (sessenta e seis gramas e seiscentos e noventa e um miligramas)

• 85 UNIDADES DE ECSTASY NA COR VERDE de Massa Liquida: 53,302g (cinquenta e três gramas e trezentos e dois miligramas)

• 66 UNIDADES EMBALADAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À SKANK de Massa Bruta: 42,110 (quarenta e dois gramas e cento e dez miligramas)

• 04 PORÇÕES DE MACONHA de Massa Liquida: 93,819g (noventa e três gramas e oitocentos e dezenove miligramas)

• 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX de placa QVT3F51

• 01 SACOLA CONTENDO VASTA QUANTIDADE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS SACO ZIP

• 02 BLOCOS DE ADESIVOS NA COR VERDE

• 01 ROLO DE PAPEL FILME DE TAMANHO GRANDE

A variedade de substâncias ilícitas (maconha, skank e ecstasy), aliada à presença de apetrechos de pesagem e embalagem fornecem, neste momento processual, elementos suficientes para respaldar a gravidade concreta do delito, de modo que sua segregação cautelar é medida que se impõe, para garantia da ordem pública.

Imperativa se faz, assim, a decretação da prisão preventiva do flagranteado.

[...]

Isso posto, diante da mencionada incolumidade do auto, HOMOLOGO o FLAGRANTE do nacional JOSINAL DIAS DA SILVA, ao tempo em que INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO e CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da motivação acima expendida e com fundamento nos arts. 310 e ss. c/c art. 313, III, do CPP, recomendando à autoridade policial sua custódia em unidade prisional ou estabelecimento adequado à sua condição de preso provisória à disposição da justiça, nos termos da lei”. (ID 29272005, pág. 72-80 e ID 29272006, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado afastou o pleito revogatório formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do paciente com fundamento na permanência dos motivos ensejadores da ordem constritiva (ID 29272007, pág. 39-40).

Ante o quadro, observa-se que os fundamentos da custódia cautelar não divergiram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo a qual, nos crimes de tráfico de drogas, a variedade e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, em acréscimo aos instrumentos típicos da traficância, constituem elementos idôneos para decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 1.000.757/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025), como se deu na hipótese com a apreensão de expressiva quantidade de “maconha”, “ecstasy”, “skank” e diversos apetrechos indicativos da mercancia (ID 29272005, pág. 4-5).

A segregação cautelar alinha-se, ainda, ao atendimento de que a existência de “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 762.521/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.11.2022), situação retratada no caso em exame (ID 29272005, pág. 64).

Por derradeiro, além não observada a existência de condições pessoais favoráveis do coacto, destaco que as “medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública estão evidenciados” (STJ,
AgRg no HC n. 1.008.482/SC
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 27.08.2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025